Tribunal: TJMT
Processo: 1001375-02.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001375-02.2024.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - CPF: 021.841.411-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - CPF: 021.841.411-00 (EXCIPIENTE), JUIZ DE DIREITO DA OITAVA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EXCEPTO), ALESSANDRA RIBEIRO DE BARROS MONTEIRO - CPF: 453.221.711-34 (EXCIPIENTE), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS JR - CPF: 362.991.038-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE ELIAS FILHO - JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
INCIDENTE DE SUSPEICAO CIVEL REJEITADO. UNANIME.
E M E N T A

Exceção de Suspeição
n
º
1001375-02.2024.8.11.0000 – Capital.

Excipiente
: Alessandra Ribeiro de Barros Monteiro.

Excepto:
Exmº. Sr. Dr. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital.

EMENTA

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - MAGISTRADO – ALEGAÇÕES INFUNDADAS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PARCIALIDADE – ATOS PRATICADOS NO EXERCICIO DA ATIVIDADE JUDICANTE - REJEIÇÃO.

A ocorrência de parcialidade por parte do magistrado constitui fato grave no decorrer do processo, motivo pelo qual as alegações trazidas pela Excipiente devem ser revestidas de provas suficientes e incontestáveis, sendo insuficiente a construção de raciocínio hipotético
acerca da parcialidade do magistrado, oriunda de suposto tratamento processual diferenciado.

Conforme entendimento do STJ “
Simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes nos autos quaisquer elementos que demonstrem eventual

parcialidade do excepto...”.
(
EDcl no AgRg na ExSusp n. 108/PA, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.06.2012
)

Incidente rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Exceção de Suspeição
n
º
1001375-02.2024.8.11.0000 – Capital.

Excipiente
: Alessandra Ribeiro de Barros Monteiro.

Excepto:
Exmº. Sr. Dr. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital.

RELATÓRIO

Trata-se de exceção de suspeição movida por
Alessandra Ribeiro de Barros Monteiro
em desfavor do Exmº. Sr. Dr. Alexandre Elias Filho - Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital-, com o fito de afastá-lo do julgamento dos Embargos à Execução n. 0019116-32.2013.8.11.0041, sob alegada parcialidade na condução do processo em benefício da parte
ex adversa
.

Alega a Excipiente, que esta tendo o seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório

violados pelo d. magistrado, mencionando a existência de parcialidade do juiz na condução do feito executivo, que atua em favorecimento da outra parte pela omissão, e na cobrança de honorários sucumbenciais prescritos.

Diz que o processo “
não tem força para prosseguir dai o motivo da suspeição uma vez que tem interesse de julgar em favor da exequente fato que a própria lei não lhe guarnece”
(sic)

Nesse contexto, assevera que o comportamento omisso apresentado pelo magistrado na condução do processo referido, demonstra a falta de impessoalidade e parcialidade ao exercício da atividade judicante.

Forte em tais argumentos,
pugna pela declaração de suspeição de parcialidade do Excepto, e a consequente remessa do feito ao substituto legal.

Em resposta, o Excepto não reconhece a alegada suspeição, argumentando que os fatos descritos não se amoldam às hipóteses elencadas no art. 145, do CPC, e na oportunidade, noticia que foi rejeitada a prescrição arguida (id n. 202513192).

Parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça pela rejeição do incidente de suspeição (id n. 204844195)

É o relatório.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Exceção de Suspeição
n
º
1001375-02.2024.8.11.0000 – Capital.

Excipiente
: Alessandra Ribeiro de Barros Monteiro.

Excepto:
Exmº. Sr. Dr. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital.

VOTO

Cinge-se que a Excipiente manejou nos autos dos
Embargos à Execução n
.
0019116-32.2013.8.11.0041,

exceção de suspeição em face da
Exmo. Dr. Alexandre Elias Filho, MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
objetivando o seu afastamento do comando jurisdicional do processo, sob a alegação da imparcialidade do togado na condução do feito.

Assim, por considerar que as atitudes do Excepto caracterizada pela omissão na condução do processo, revela suposta conduta parcial, a Excipiente opôs a presente exceção de suspeição, com fulcro no art. 145, inc. IV, do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, em que pese as alegações da Excipiente, o certo é que os
fundamentos invocados no incidente a justificar o comprometimento da imparcialidade do magistrado frente à causa,

não são suficientes para caracterizar a alegada suspeição do togado.

Digo isso, porque o art. 145, do CPC, elenca as hipóteses de suspeição do juiz,
verbis
:

“Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.”

Deveras,
alega a Excipiente que o comportamento omisso apresentado pelo magistrado na condução do processo referido, demonstra a falta de impessoalidade e parcialidade ao exercício da atividade judicante.

A valer, em analise aos autos, não há qualquer comprovação, ainda que mínima, que o Excepto, tenha interesse no feito executivo, atuando de forma com intuito de favorecer os exequentes.

Deveras, compulsando os autos executivos, ao que se afigura, os atos processuais praticados no comando do processo são atos inerentes ao feito executivo,
não podendo classificar a medida como parcial, à mingua da comprovação dos fatos que resultam no comprometimento da parcialidade do magistrado condutor do feito.

Na verdade, o que fica evidenciado é que as argumentações da Excipiente demonstram a sua insatisfação com as decisões proferida pelo Excepto, notadamente quanto à rejeição da prescrição suscitada pela Excipiente, em duas oportunidades, que lhe foram desfavoráveis.

Demais disso, como assinalou o magistrado singular ao prestar as informações,
“A excipiente teve o seu pedido de exceção de pré-executividade rejeitado pela inocorrência da prescrição intercorrente, como também teve os seus embargos à execução julgados improcedentes anteriormente, nos autos de cumprimento de sentença nº 0019116- 32.2013.8.11.0041 9...0

Ademais, a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade sequer houve recurso (agravo de instrumento), que não este esdrúxulo pedido de exceção de suspeição que visa, exclusivamente e de forma oblíqua, obter resultado diverso do que decidido nos autos principais do cumprimento de sentença mencionado.”

Logo, à evidencia

carece de fundamentos plausíveis o manejo do incidente apenas em relação aos processos em que não concorda com as decisões adotadas pelo magistrado na condução dos processos, decisões, estas, sinala-se, que se inserem no juízo decisório do togado, dentro do livre convencimento motivado da atividade judicante.

A ocorrência de parcialidade por parte do magistrado constitui fato grave no decorrer do processo, motivo pelo qual as alegações trazidas pelo Excipiente devem ser revestidas de provas suficientes e incontestáveis, sendo insuficiente a construção de raciocínio hipotético
acerca da parcialidade do magistrado, oriunda de suposto tratamento processual diferenciado.

Logo, vislumbro que a Excipiente, em suas razões, procura trazer ao conhecimento supostos fatos que não resultam em comprometimento da imparcialidade do Excepto e, igualmente, não evidenciam qualquer interesse da magistrada no julgamento da causa a caracterizar a sua suspeição.

Nesta trilha, perfeito o entendimento do d. Procurador de Justiça, vejamos,
verbis
:

“(... )

Cumpre observar que não se pode sustentar suspeição pelo simples fato de que o Juiz decidiu desta ou daquela maneira, mesmo porque o ataque as referidas decisões devem ser feitas pelas vias próprias. Nessa quadra, registro desde logo, que a decisão desfavorável ao interesse de uma das partes, por si só, não torna o magistrado suspeito
.
(...)”
.

Id n. 204844195

Com a devida vênia, repiso ser por demais abstrato os argumentos da Excipiente, pois, não se reputam suspeito o magistrado que decide de modo contrário às pretensões processuais.

Outro não é o entendimento do STJ, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 135 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

...

2.
Simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes nos autos quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade do excepto
...”.
(EDcl no AgRg na ExSusp n. 108/PA, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.06.2012 – negritei)

Na mesma direção, é a jurisprudência desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALUDIDA IMPARCIALIDADE - EXCEÇÃO REJEITADA.

1. Na hipótese, não ficou demonstrada nenhuma causa de suspeição de forma concreta, conforme o disposto no artigo 145 do CPC, não havendo que se acolher, portanto, a aludida suspeição.

2. Com efeito, o fato de a magistrada ter se declarado suspeita por foro íntimo em outras demandas em que a excipiente figura como parte, não atrai a suspeição também para este processo.

3. Ademais, o pronunciamento de decisão contrária ao interesse da excipiente, no estrito exercício da atividade jurisdicional, não tem o condão de tornar o magistrado suspeito
”. (IncSus n. 1004867-36.2023.8.11.0000,

4ª Cam. Dir. Privado, Des. Serly Marcondes Alves, J. 10.05.23)

Na lição de Humberto Theodoro Júnior
“...por importar afastamento do Magistrado do exercício da jurisdição e envolver matéria de ordem moral e de alta relevância, que pode afligir a pessoa do suspeitado e suscitar até mesmo o menosprezo à dignidade da justiça, para acolhimento da suspeição é indispensável prova induvidosa
...” (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 48ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2008).

É constitucional e processual a via recursal quando a parte resta inconformada com a decisão proferida, porém, não pode pretender a modificação do julgado por atalho ou a via inadequada.

Destarte, e sem maior delonga, não estando enquadradas as alegações nas hipóteses taxativas do art. 145, do CPC e inexistindo provas que coloque em dúvida a imparcialidade da Excepta, não prospera o incidente.

Portanto, estribado nessas razões e em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a exceção de suspeição arguida e determino o seu arquivamento, nos termos do art. 146, §4º, do CPC.

Cuiabá,

17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024